Tribunal: TJDFT
Processo: 0755068-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. As partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial. O Divórcio foi determinado em decisão de julgamento parcial de mérito, já transitada em julgado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos das partes e determinou a partilha. Ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença que realizou a partilha.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) decidir se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário; (ii) definir se o percentual de titularidade do autor sobre imóvel no Lago Sul deve ser retificado para 55,55%; (ii) estabelecer se devem ser partilhados os bens móveis não arrolados inicialmente e que integram o patrimônio comum do ex-casal; (iv) determinar se a partilha dos automóveis pode ser revista; (v) verificar se cabe multa por sonegação de bens; (vi) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios; (vii) verificar a possibilidade de exclusão de bens da partilha (imóvel rural, aplicações financeiras e valores pagos à genitora do autor).
III. Razões de decidir
3. A quebra de sigilo bancário é admissível em hipóteses excepcionais, especialmente quando há indícios concretos de ocultação ou dilapidação patrimonial.
4. O caso em epígrafe é marcado por reiteradas e sucessivas alegações de ocultação de bens, dilapidação do acervo do ex-casal e depreciação patrimonial. Há controvérsia inclusive quanto a existência de aplicações financeiras no momento da separação de fato. Tais questões somente podem ser enfrentadas com a análise das movimentações financeiras das partes.
5. O indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário, na origem, configura cerceamento de defesa, pois a medida era essencial para a resolução da controvérsia.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Prejudicado o apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1649935, 0737493-63.2021.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2022, publicado no DJe: 24/01/2023. TJDFT, acórdão 1014060, 20160710050539APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2017, publicado no DJe: 18/05/2017.